Tribunal: TJDFT
Processo: 0727934-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REFIS. MULTA PUNITIVA APLICADA SOBRE O ICMS NÃO RECOLHIDO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela Pessoa Jurídica autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Na situação em tela, encontra-se incontroverso nos autos a renúncia expressa ao direito de ação, tendo em vista a adesão ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (Refis –DF – 2020).
3. Contudo, ainda se considerada a composição havida entre as partes, que resultou em benefícios de redução de juros e multa à parte autora, aplica-se ao caso o seguinte posicionamento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça: [...] “confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. (REsp 1133027/SP, rel. Ministro LUIZ FUX, rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 16/03/2011). [...].” (AgInt no REsp 1897408/RN, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2021, DJe 14/09/2021).
4. Ressalta-se que o parcelamento acarreta a suspensão do crédito tributário na forma do Art. 151, VI, do Código Tributário Nacional.
5. Ademais, a hipótese ventilada se diferencia daquelas em se pretende a discussão dos fatos, pois, a parte autora requer a redução de multa com fundamento na observância dos princípios da proporcionalidade e da vedação ao confisco.
6. Nesse cenário, apesar do parcelamento do crédito tributário, verifica-se o cabimento da apreciação do alegado excesso na multa punitiva aplicada sobre o ICMS não recolhido, a qual foi apurada pela Administração Pública na quantia de R$38.296,56.
7. Não merece prosperar a tese do Distrito Federal de legalidade na aplicação do Art. 65 da Lei Distrital 1.254/1996, vigente na data do Auto de Infração, e no §1o do Art. 362 da Lei Distrital 18.955/1997.
8. Até a apreciação do Tema 1195 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, prevalece o posicionamento de que as multas punitivas, com fulcro nos princípios da proporcionalidade e do não confisco, devem ser limitadas a 100% do valor do tributo incidente, por ente federativo, na operação.
9. Precedente: [...] 1. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. 2. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. [...]. (ARE 938538 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016).
10. Nesse sentido: [...] 5. Com esse contexto, é o caso de se confirmar a sentença que determinou a redução do valor da multa para o equivalente a 100% do valor do tributo devido, por entender ser esse razoável e também por estar em consonância com os precedentes do Supremo Tribunal Federal. [...]. (Acórdão 1159616, 07066377020188070018, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 19/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Cabimento da limitação da multa punitiva ao valor do ICMS descrito no Auto de Infração 3076/2017 (42706541 - Pág. 33), decorrente de infringência ao Art. 85, X, alínea c, do Regulamento do ICMS – RICMS (Decreto Distrital 18.955/1997), quantia de R$19.148,28.
12. Sentença reformada. Julgado parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu na obrigação de providenciar a redução da multa descrita no Auto de Infração 3076/2017, de 20/02/2017, à quantia de R$19.148,28.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.
14. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais, nem honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, Art. 55).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/1995.